Tribunal: TJPA
Processo: 0001637-45.2012.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001637-45.2012.8.14.0019
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERDIÇÃO DE CARCERAGEM EM CURUÇÁ. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DIGNAS PARA A GUARDA DE DETENTOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA. INFRINGÊNCIA AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. DILAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.A universalidade do princípio da dignidade humana no sistema constitucional permite a intervenção judicial para que o núcleo essencial seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer situação que se encontrem. Assim, contrariamente ao que é sustentado no recurso, não se está diante da violação ao princípio da separação de poderes, tampouco a hipótese de o Judiciário estar ingressando indevidamente na seara reservada à Administração Pública. Está assentado no Supremo Tribunal Federal (STF), restou assentado a tese de repercussão geral de que “é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (RE 592581, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).

3. custódia de detentos em Curuçá encontram-se em situação precária, o que denota pena superior a privação da liberdade, ainda que provisória, eis que resvala a um sofrimento físico, psicológico e moral que vai de encontro ao princípio da dignidade humana.

4. Intervenção judicial justificada para compelir o ente responsável a assegurar melhores condições de ressocialização dos detentos, como a reforma do cárcere que se encontram com restrição da liberdade.

5. Prazo estabelecido de 180 (cento e oitenta) dias para o cumprimento da medida se mostra razoável para que seja observado a obrigatoriedade do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93.

6. Medida coercitiva em desfavor do apelante na monta de $ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia em caso de descumprimento da ordem se revela desproporcional. Com efeito, de ofício, estabeleço teto na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), eis que é necessário critério limitativo quanto a sua incidência, consignando-se que o valor ou a sua periodicidade pode ser alterada a depender do comportamento do demandado. 7. Recurso conhecido e improvido. Limitação, de ofício, da multa coercitiva ao valor de R$ 20,000,00 (vinte mil reais), consignando-se que o valor ou a sua periodicidade pode ser alterada a depender do comportamento do demandado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0001637-45.2012.8.14.0019

COMARCA: CURUÇÁ

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: MARCELA BRAGA REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR: NEY TAPAJÓS FERREIRA FRANCO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de ação civil pública com pedido de tutela antecipada movida contra si por Ministério Público do Estado do Pará, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da vara única de Curuçá que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando: 1. a transferência de todos os presos encarcerados na Delegacia de Polícia de Curuçá; 2. que os casos de prisão em flagrante, preventiva ou temporária, sejam os presos encaminhados a estabelecimento adequado da superintendência do Sistema Penal; 3. a proibição de que pessoas sejam colocadas na carceragem da referida Delegacia, devendo permanecer nas dependências do prédio público apenas durante o tempo necessário à realização dos procedimentos legais, devendo, após, ser encaminhadas a estabelecimento adequado; 4. que o Estado do Pará realize a reforma ou construção da carceragem da Delegacia de Polícia da Comarca de Curuçá/Pa, bem como providencie espaço para custódia temporária de adolescente infratores, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários.

Alega a necessidade de anulação da sentença ante a ausência de oportunidade do contraditório e ampla defesa.

Sustenta ausência de intimação do Estado do Pará para a realização da perícia ou para participar da instrução processual.

Aduz o excesso de obrigações judicialmente atribuídas, o defict da situação carcerária do Pará e a ausência da justa causa para a interferência judicial.

Alega a inviabilidade de fixação de astreinte contra o Estado.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do apelo.

Manifesta-se o Ministério Público estadual em contrarrazões (ID NUN 246671, pág 01/11).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID Num 320867, pág 01/06).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual, em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Do cerceamento de defesa

Alega o recorrente a inobservância do contraditório e ampla defesa.

Não lhe assiste razão.

Conforme os autos, o apelante participou de todos os atos necessários a apresentação de sua defesa, apresentando contestação e juntando as provas que entendeu necessárias.

No mais, há nos autos provas documentais suficientes para o julgamento antecipado da lide.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE SE ENCONTRA ASTRITA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PREVISTA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA. APELANTES QUE REQUERERAM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM TER PRODUZIDO A PROVA TÉCNICA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 ? Os Apelantes pretendem a reforma da sentença que indeferiu o pedido de pagamento do adicional de periculosidade. 2 - A atuação da Administração Pública se encontra adstrita ao princípio da legalidade, de forma que somente poderá conceder benefícios e vantagens previstas em Lei. A Legislação Municipal que prevê o adicional impõe uma condicionante ao exercício do direito, qual seja, a realização de perícia técnica para atestar a existência da periculosidade. 3 - No caso em análise, não houve óbice à realização da prova pericial para caracterizar o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, contudo, os autores além de não requerer a produção da prova, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, conforme consta no termo de audiência de fls. 404, deixando, portanto, de produzir a prova e preencher o requisito legal necessário ao recebimento do adicional previsto na Legislação Municipal. 4 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2020.00521317-38, 212.294, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª turma de direito público, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-03-03)

Ante o exposto, rejeito a prefacial.

Do mérito

Aduz excesso de obrigações judicialmente atribuídas, o defict da situação carcerária do Pará e a ausência da justa causa para a interferência judicial.

Em nada lhe assiste razão.

A
dignidade humana no sistema constitucional autoriza ntervenção judicial para que o núcleo essencial seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer situação que se encontrem.

No caso, as condições sub humanas periciadas na carceragem de Curuçá e que se verifica pelas provas careadas aos autos mostram a violação ao princípio da dignidade humana

A ação civil pública movida pelo Ministério público estadual provoca resposta do judiciário, o que afasta a violação a separação de poderes, e mesmo a tese de o Judiciário estar ingressando indevidamente na seara reservada à Administração Pública.

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), em tese de repercussão geral:

É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (RE 592581, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - Mérito DJe-018 DIVULG 29-01-2016 Public 01-02-2016).

Com efeito, manifesto que os detentos custodiados na Delegacia de Polícia de Curuçá, mesmo os provisórios, se encontram em situação precária, o que demonstra que o Estado os está sujeitando a uma pena que ultrapassa a mera privação da liberdade, porquanto acresce a ela um sofrimento físico, psicológico e moral que vai de encontro ao princípio da dignidade humana.

O laudo de Inspeção Sanitária (ID Num 246662, pág. 39) e as fotos da delegacia de Curuçá, demonstram a não habitabilidade da instalação, justificando a intervenção judicial para compelir o ente responsável assegurar melhores condições de ressocialização dos detentos, como a reforma do cárcere em que se encontram em restrição da liberdade.

Manifesta a violação aos direitos fundamentais, praticada pelo próprio Estado contra pessoas sob sua guarda, cumprindo ao Judiciário, por dever constitucional, oferecer-lhes a devida proteção. Desse modo, descabe falar em ingerência indevida por parte do Judiciário na implementação da medida, uma vez que este Poder está a assegurar uma garantia prevista na Constituição da República.

No mais, mostra-se razoável e proporcional o prazo de 06 (seis) meses estabelecido para o cumprimento da ordem na sentença combatida, pois que a ampliação e reforma da unidade prisional de origem, o que dará para observar a obrigatoriedade do procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93.

Da multa

Concernente a multa cominatória aplicada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, entendo que necessita estabelecer-se um teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consignando-se que o valor ou a sua periodicidade pode ser alterada a depender do comportamento do apelante.

Do dispositivo

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém, 01 de junho de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020